Tribunal: TJBA
Processo: 0301771-24.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301771-24.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO 2017. COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE REGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICIPIO DE SIMÕES FILHO/BA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/BA, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pela
FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA
, julgou procedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) estabelecer se o Município de Simões Filho é responsável pelo repasse da contribuição sindical referente a março de 2017 à Federação autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição do recurso atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, contendo exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A contribuição sindical, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, possuía natureza compulsória para todos os trabalhadores, incluindo servidores públicos, independentemente de filiação sindical.

5. A Federação autora comprovou possuir legitimidade para receber a contribuição sindical, nos termos da legislação aplicável, não havendo nos autos prova de existência de sindicato local habilitado para tal fim.

6. O Município não comprovou o repasse da contribuição devida à Federação, nem que os repasses realizados a outros sindicatos atenderiam aos requisitos legais.

7. A ausência de dolo processual impede a condenação do Município em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentação adequada no recurso afasta a violação ao princípio da dialeticidade.

2. A contribuição sindical devida até a vigência da Lei nº 13.467/2017 era compulsória, abrangendo também os servidores públicos, independentemente de filiação sindical.

3. O ente público empregador é responsável pelo repasse correto da contribuição sindical aos entes sindicais legitimados, conforme regras previstas na CLT e Constituição Federal.

4. A ausência de prova do cumprimento do repasse impõe a manutenção da condenação ao pagamento da contribuição devida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8º, IV, e 149; CLT, arts. 578, 579, 582, 589, 591 e 600; CPC, arts. 80, 85, 931 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11/09/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.243.037/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301771-24.2018.8.05.0250
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06